Tribunal: STF
Processo: Rcl 4800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO 
   DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.797/PE. DECISÃO ADMINISTRATIVA 
   RESTRITA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª 
   REGIÃO: DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL JULGADO NOS
   LIMITES DA COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
   INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.